Tribunal: STF
Processo: ARE 1578777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Recurso inominado - Servidores públicos municipais - Bauru - Auditores fiscais tributários e procuradores jurídicos - Exercício de funções em comissão - Gratificação de cargo comissionado e adicional por tempo de serviço - Base de cálculo - Sentença de procedência -Recurso não provido.



    I. Caso em exame: Servidores públicos municipais, no exercício de cargos comissionados com jornada de 40 horas semanais , pleiteiam a correção da base de cálculo da gratificação de função, para que passe a considerar a remuneração integral da jornada exercida, e a incidência do biênio sobre o valor ajustado, com restituição das diferenças remuneratórias.



    II . Questão em discussão: Controvertem quant o à possibilidade de a base de cálculo da gratificação de cargo em comissão refletir a jornada de 40 horas semanais e se o adicional por tempo de serviço (biênio) deve incidir sobre a remuneração ajustada.



    III. Razões de decidir: Por força das Leis Municipais 5.975/10 e Lei 3.373/91, durante o exercício de cargos comissionados os recorridos ficam necessariamente submetidos à jornada maior, de 40 horas semanais, e a gratificação por função comissionada não pode ter por base a jornada de 30 horas. Direito à acréscimo remuneratório sobre o vencimento do cargo, proporcional à jornada suplementar. Não se tratade remuneração por horas extraordinárias. A função comissionada exige dedicação integral, impondo a incidência da gratificação e do biênio sobre a jornada efetivamente exercida e remuneração correspondente.



    IV. Dispositivo: Recurso não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput" e inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente